Tribunal: TJES
Processo: 0001731-14.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001731-14.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNALDO DE SOUZA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUNTADA DO EXAME TOXICOLÓGICO APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA CONTRADIÇÃO E DA OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Alegação de vícios da contradição e obscuridade.

1.1. Inviável o acolhimento dos embargos declaratórios, uma vez que houve a expressa manifestação, no voto condutor do acórdão, apontando que é possível anexar o exame toxicológico definitivo, após a prolação de sentença, já que aludida prova pericial, apenas confirmou o resultado do laudo provisório, constatando que os materiais apreendidos se tratavam de entorpecentes, a revelar a inexistência dos vícios alegados.

1.2. As alegações da embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

2. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001731-14.2023.8.08.0006

EM
BARGANTE
:

AGNALDO DE SOUZA DOS SANTOS

e RIAN OLIVEIRA DIAS
(Adv. constituído)

E
MBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
interpostos por

AGNALDO DE SOUZA DOS SANTOS

e
RIAN OLIVEIRA DIAS
em face do v. Acórdão (id 10408771), que negou provimento aos recursos defensivos, mantendo as condenações dos réus, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas idênticas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa sustenta (id 10632118), em síntese, a existência dos vícios da contradição e obscuridade, já que não foi reconhecida a ilegalidade da juntada do exame toxicológico definitivo, de forma extemporânea, enquanto imprestável o laudo provisório, para a prolação de sentença.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS. JUNTADA DO LAUDO DEFINITIVO APÓS SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSOS DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão dos réus.

2. A juntada do laudo toxicológico definitivo, após a prolação de sentença, não permite a absolvição dos acusados, e não configura nulidade, já que aludida prova pericial, apenas confirmou o resultado do laudo provisório, constatando que os materiais apreendidos se tratavam de entorpecentes. Precedente do STJ.

3. Não é possível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que os apelantes foram presos em local conhecido como ponto de venda de drogas, sendo certo que os policiais militares, possuíam prévias informações, sobre a traficância, por eles realizada, naquela região.

4. O acusado AGNALDO, quando menor, respondeu procedimento para apuração de ato infracional, análogo ao crime de roubo majorado, que guarda contemporaneidade, com o delito ora apurado.

5. O réu RIAN responde a outras duas ações penais, também por seu envolvimento no tráfico de drogas, sendo que, em uma delas, foi condenado, sem trânsito em julgado, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, oportunidade em que, analisando o recurso defensivo, este Tribunal de Justiça, rejeitou o benefício do tráfico privilegiado, pois reconheceu a sua dedicação à prática criminosa.

6. Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0001731-14.2023.8.08.0006, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 14/10/2024).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise,
verifico que houve a expressa manifestação, no voto condutor do acórdão, apontando que é possível anexar o exame toxicológico definitivo, após a prolação de sentença, já que aludida prova pericial, apenas confirmou o resultado do laudo provisório, constatando que os materiais apreendidos se tratavam de entorpecentes, a revelar a inexistência dos vícios alegados.

Desta forma, entendo que as alegações dos embargantes se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 10886243)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.